Tribunal: TJDFT
Processo: 0001404-04.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VIAS DE FATO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A suspensão condicional da pena e benesse menos gravosa que o regime prisional aberto, podendo o condenado aceitar ou não suas condições, em audiência admonitória perante o Juízo das Execuções Penais, depois do trânsito em julgado da sentença condenatória.

2. Apelação conhecida e desprovida.